Tribunal: TJMT
Processo: 0016221-27.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL No 0016221-27.2015.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
APELANTES: BÁRBARA BARROS VIANA E ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos.
Tendo em vista a ausência de parecer, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator